Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN.
1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas.
2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes.
2.1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6o do Código de Processo Civil.
2.2. Por essa razão, deve-se possibilitar a penhora da integralidade da restituição do imposto de renda porventura identificado em pesquisa realizada pelo juízo de origem, admitindo-se o desbloqueio de parte da verba caso demonstrada sua origem salarial em impugnação à penhora.
3. No caso específico dos autos, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e da impossibilidade de se obter, por meios próprios, a informação acerca da existência de restituição de imposto de renda, afigura-se possível a pesquisa de imposto de renda a restituir por meio do INFOJUD, bem como sua penhora, caso existente.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.